Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-04.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-04.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DA COSTA LUZ - CPF: 041.700.601-21 (APELANTE), JOAO MARCOS DE PAULA ARRUDA - CPF: 036.544.611-40 (APELADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), VIVIANE DA COSTA LUZ - CPF: 041.700.601-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. V. D. C. A. - CPF: 093.509.761-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. S. D. C. A. (APELANTE), K. Y. D. C. A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelas menores E. V. D. C. A., K. S. D. C. A. e K. Y. D. C. A., representadas por sua mãe, Viviane da Costa Luz, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar do réu em 30% do salário-mínimo vigente, julgando a lide de forma antecipada sem a produção das provas requeridas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas pleiteada pela parte autora, configura cerceamento de defesa, prejudicando a análise da real capacidade econômica do recorrido para arcar com os alimentos no percentual originalmente requerido.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado é possível, nos termos do art. 355 do CPC/2015, quando dispensável a produção de novas provas, circunstância que não se verifica no presente caso.

4. Havendo pedido expresso da parte autora para a produção de provas com vistas a demonstrar a condição financeira do recorrido, mostra-se inadequada a resolução do mérito de forma antecipada, sem o devido suporte probatório.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado, em prejuízo de parte que postulou a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa (STJ,
AgInt
no
AREsp
1327290/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20/08/2019).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas requeridas.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide, em ação de alimentos, sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte autora para comprovação da capacidade financeira do réu, configura cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1327290/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/08/
2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso
de A
pelação Cível
, i
nterposto p
elas menores impúberes E. V. D. C. A., K. S. D. C. A. e K. Y. D. C. A., representadas por sua genitora Viviane da Costa Luz
, em face d
a

sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé,

que, nos autos da Ação
d
e
Alimentos
,

fixou obrigação alimentar no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo vigente.

Em sede de prejudicial de mérito,
as
Apelante
s
alega
m
a ocorrência de cerceamento de defesa,
eis que, apesar de terem requerido, em sede de inicial, a produção de provas, o Juízo de primeiro grau julgou a lide antecipadamente.

Aduz
em que as provas a serem produzidas serviriam para influenciar o resultado do julgamento, especial quanto à capacidade econômica do Apelado.

Com essas razões, requer
em
o provimento do Apelo interposto, a fim de
reconhecer a nulidade da sentença
prolatada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
39141188
).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opi
na
pelo provimento do

Apel
o
interposto
(id.
2
48137676
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto pelas menores impúberes E. V. D. C. A., K. S. D. C. A. e K. Y. D. C. A., representadas por sua genitora Viviane da Costa Luz, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou obrigação alimentar no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo vigente.

Extrai-se da inicial que
as menores
Eluá
Vivian da Costa Arruda,
Kemilly

Sabyny
da Costa Arruda e
Kevilly

Yasmym
da Costa Arruda, todas representadas por sua genitora Viviane da Costa Luz, em desfavor de Jo
ão Marcos de Paula Arruda, requerendo a fixação de alimentos na monta de 60,60% (sessenta vírgula sessenta por cento) do
salário-mínimo
vigente.

Após trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de
parcial
procedência, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Ante o exposto e considerando as circunstâncias e os fatos narrados e, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, condeno o requerido ao pagamento de verba alimentícia paras as menores no percentual de 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, em conta a ser indicada pela genitora.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, tendo em vista que DEFIRO a justiça gratuita
”.

Do
decisum
,
as Requerentes

avi
aram
o presente Apelo,
sob a tese de cerceamento de defesa.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017)”.

Sobre o tema, leciona Eduardo
Cambi
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (
ii
) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (
iii
) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

No caso, o
decisum
impugnado afirma, expressamente, que “
diante da míngua de provas quanto à condição financeira do requerido
, tenho por bem fixar o valor dos alimentos em 30% (trinta) por cento do
salário-mínimo
, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, assim compreendidas quanto às despesas com medicamentos, médico-hospitalar, odontológicas e as destinadas à educação, mediante receita médica e lista de material escolar.
”
(grifos nossos)
.

Com efeito, se o
s documentos arrolados na
inicial
não comprovam

a alegação d
as

Apelante
s
, não parece lógico julgar
parcialmente

procedente a pretensão inicial,
por ausência de observação do ônus da prova pela parte
autora
,

sem oportunizar à parte a comprovação, por meio de outras provas, uma vez que a parte Recorrente havia postulado a produção de prova
.

Enfatiza-se
, também, que por meio da colheita de provas, seria possível comprovar a alegada possibilidade de pagar a obrigação alimentar conforme
requerido em sede de inicial.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, é certo que o julgamento antecipado da lide, com
a procedência
parcial
dos pedidos autorais
, por falta de provas

constitutivas pela parte autora
, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
09/09/2019)
”
.

Nessa quadra, impõe-se o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir a sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória.

Forte
nessas razões
,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
a
o
Recurso
de A
pelação Cível

interposto
,
para

cassar a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de possibilitar às partes a produção de
prova.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024